Tribunal: TJPA
Processo: 0807543-25.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10233 - Redistribuição
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807543-25.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ALENQUER

AGRAVADO: JORGIANY ALESSANDRA RODRIGUES DA SILVA, DIANA DE OLIVEIRA DIAS, SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA E CAMARA MUNICIPAL DE ALENQUER

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA MEDIDA LIMINAR QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO ATO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido liminar, determinando a manutenção das impetrantes no local de trabalho em que exercem suas atividades desde os anos de 2007 e 2008, respectivamente.

2. O Agravante não demonstra de plano que o ato de remoção das Recorridas possui motivação, sendo este o fundamento utilizado pelo julgador na origem para deferir o pedido liminar de manutenção das Agravadas em seus respectivos locais de trabalho. Além disto, constata-se que a remoção ocorreu logo após a denúncia de assédio realizada pelas Agravadas perante a autoridade policial e o sindicato da categoria, denotando, em uma primeira análise, que o ato possa ter sido realizado com desvio de finalidade.

3. Apesar de, em regra, não ser cabível a interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo, é possível que, em situações excepcionais nas quais se verifique a ausência dos requisitos de validade do ato administrativo, seja feito o controle do ato no tocante aos critérios de legalidade, tal como realizado pelo Juízo de origem ao constatar a inexistência de finalidade e motivação adequadas para a realização da remoção da Agravada.

4.
O
periculum in mora
reside no prejuízo imediato às Impetrantes, que resultará com a mudança para localidade diversa, além do prejuízo na própria prestação do serviço público, se confirmado o desvio de finalidade do ato de remoção.

5.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 a 29 de agosto de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº
0807543-25.2021.8.14.0000
- PJE
) interposto pelo MUNICÍPIO DE ALENQUER, contra JORGIANY ALESSANDRA RODRIGUES DA SILVA E OUTRA, em razão da decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo da Vara Única de Alenquer, nos autos do Mandado de Segurança (processo n.
0800710-79.2021.8.14.0003
– PJE
)
impetrado pelas Agravadas.

A decisão recorrida foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto, DEFIRO o pedido de liminar para em via de consequência suspender os efeitos do Ato Administrativo que efetuou a remoção/relocação/redistribuição ex officio da(s) impetrante(s), determinando ainda que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a(s) mesma(s) volte(m) a ser lotada(s) junto à Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento - SEMAB, sob pena de arbitramento de multa pessoal em caso de descumprimento, sem prejuízo das sanções cabíveis por crime de desobediência e por improbidade administrativa, nos termos do art. 26 da Lei 12.016/2009.

Expeça-se com urgência ofício e/ou Mandado pertinente para a abstenção ou cessação dos efeitos do ato impugnado até a solução judicial final.

(...).

Em suas razões
, o Agravante sustenta a inexistência dos requisitos necessários ao deferimento da medida liminar na origem. Aduz que as Agravadas não possuem garantia de inamovibilidade e podem ser removidas sempre que o interesse público assim o exigir. Além disto, sustenta que, ao prestar o concurso público, as Recorridas passaram a ter vinculação com o Município de Alenquer e não com uma secretaria específica.

Afirma que não há perigo de dano, pois as Agravadas continuam recebendo com regularidade seus vencimentos após a remoção.

Ao
final, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, após, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo.

As Recorridas apresentaram contrarrazões, refutando a pretensão do Agravante e requerendo o não provimento do recurso.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido liminar, determinando a manutenção das impetrantes no local de trabalho em que exercem suas atividades desde os anos de 2007 e 2008, respectivamente.

A concessão da medida liminar no âmbito do mandado de segurança encontra-se condicionada ao preenchimento dos requisitos contidos no art. 7º, III, da Lei 12.016/2009, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, isto é, se há relevância no fundamento invocado e se do ato impugnado pode resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao final,
in verbis
:

Art. 7°. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...)

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

No caso em análise, o Agravante não demonstra de plano que o ato de remoção das Recorridas possui motivação, sendo este o fundamento utilizado pelo julgador na origem para deferir o pedido liminar de manutenção das Agravadas em seus respectivos locais de trabalho. Além disto, constata-se que a remoção ocorreu logo após a denúncia de assédio realizada pelas Agravadas perante a autoridade policial e o sindicato da categoria, denotando, em uma primeira análise, que o ato possa ter sido realizado com desvio de finalidade.

Com efeito, apesar de, em regra, não ser possível a interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo, é possível que, em situações excepcionais em que se verifique a ausência dos requisitos de validade do ato administrativo, seja feito o controle do ato no tocante aos critérios de legalidade, tal como realizado pelo Juízo de origem ao constatar a inexistência de finalidade e motivação adequadas para a realização da remoção da Agravada.

Sobre o tema, Maria Sylvia Di Pietro esclarece:

(...) Com relação aos atos discricionários, o controle judicial é possível mas terá que respeitar a discricionariedade administrativa nos limites em que ela é assegurada à Administração Pública pela lei.

(...)

A rigor, pode-se dizer que, com relação ao ato discricionário,
o Judiciário pode apreciar os aspectos da legalidade e verificar se a Administração não ultrapassou os limites da discricionariedade; neste caso, pode o Judiciário invalidar o ato, porque a autoridade ultrapassou o espaço livre deixado pela lei e invadiu o campo da legalidade
. (...) Grifo nosso (PIETRO, Maria Sylvia Zanella. DIREITO ADMINISTRATIVO. Forense. 31ª ed. 2018. n.p. E-pub.).

Assim, havendo ilegalidade no ato administrativo, mostra-se cabível a interferência do Poder Judiciário para fins de controle, mormente quando evidenciado o desvio de finalidade e ausência de motivação. Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO EX OFFICIO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS QUE NORTEIAM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ABUSO DE PODER. DESVIO DE FINALIDADE. NÍTIDO CARÁTER PUNITIVO DO ATO DE REMOÇÃO. ILEGALIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. Evidenciado que o ato foi praticado com desvio de finalidade, não há dúvidas da ilegalidade que se reveste a remoção do servidor, que, além do mais, não observou o devido processo legal, ostentando, em face disto, nítido caráter punitivo.
2. Não se pode olvidar que a remoção só pode ser concretizada conforme a discricionariedade da Administração Pública, caso devidamente motivada em razão do interesse da Administração e do serviço público, o que não ocorreu in casu, pairando certeza de que se trata de ato administrativo eivado de nulidade, por desvio de finalidade. 3. Segurança concedida
. (TJ-AC - MS: 01001032120178010000 AC 0100103-21.2017.8.01.0000, Relator: Des. Júnior Alberto, Data de Julgamento: 26/07/2017, Tribunal Pleno Jurisdicional, Data de Publicação: 28/07/2017) Grifos nosso.

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR.
ANULAÇÃO DE NOTA DE TRANSFERÊNCIA
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO ESTADO.
DISCRICIONARIEDADE. FALTA DE MOTIVAÇÃO NO ATO. AUSÊNCIA DE ELEMENTO ESSENCIAL À SUA

VALIDADE.
DECISÃO VERGASTADA MANTIDA. APELO E REMESSA DESPROVIDOS. O ato administrativo de transferência de servidor público exige motivação, daí porque a ausência de tal pressuposto faz aluir sua validade substancial, autorizando, destarte, a que seja desconstituído pelo Judiciário. (TJ-SC - REEX: 03016872120178240091 Capital 0301687-21.2017.8.24.0091, Relator: Sérgio Roberto Baasch Luz, Data de Julgamento: 05/12/2017, Segunda Câmara de Direito Público) Grifo nosso.

Desta forma, em análise não exauriente, estando evidenciada a ausência de finalidade e motivação no ato de remoção das Agravadas, constata-se a existência de vício no ato administrativo, estando presente, portanto, o
fumus boni iuris
necessário à concessão da medida liminar.

No mesmo sentido, o Ministério Público se manifestou (id.

7652313 - Pág. 3/4):

(...) No caso em análise, em sede de cognição sumária, e sem prejuízo de um exame final mais aprofundado, percebe-se, da leitura dos atos de redistribuição (ID 6908077 e 6908076), que os mesmos não apresentam a imprescindível motivação.

(...)

inobstante a possibilidade da Administração Pública promover a redistribuição motivada por interesse público, tal prerrogativa não exclui a obrigatoriedade da instauração do regular processo administrativo, ante a grave situação de assédio e perseguição posta aos autos (...)

Já o
periculum in mora
reside no prejuízo imediato às impetrantes, que resultará com a mudança para localidade diversa, além do prejuízo na própria prestação do serviço público, se confirmado o desvio de finalidade do ato de remoção.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, apenas para reduzir e limitar a multa diária, nos termos fundamentação.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I
.

Belém, 22 de agosto de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/08/2022